Tribunal: TJES
Processo: 5016895-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016895-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENSEADA COLCHOES LTDA e outros
RECORRIDO: ALINE DORNELAS e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ALINE DORNELAS, EUNICE DORNELAS e JOSE CLAUDIO DORNELAS em face de CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA e ENSEADA COLCHOES LTDA .

Em síntese, os autores relatam que, realizaram uma compra, no dia 29/07/2020, de um colchão de modelo Bellona P52 casal, no valor de R$3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais), sendo dada garantia de 5 (cinco) anos para o referido colchão. A compra foi realizada pela Sra. Aline Dornelas (doravante denominada 1ª autora), para utilização de seus pais, a Sra. Eunice Dornelas (doravante denominada 2ª autora) e Sr. José Cláudio Dornelas (doravante denominado 3ª autor).

Ocorre que, em 24/04/2021, os Autores entraram em contato com a Ré informando que um dos lados do colchão, ainda na garantia, afundou repentinamente, todavia, até o dia 11/06/2021 a troca não havia sido efetivada, motivo pelo qual, pleiteia a condenação solidária das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de sentença: JULGOU
PROCEDENTE
o pedido dos Autores,
CONDENANDO
a Ré
ENSEADA COLCHOES LTDA,

ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) para cada Autor, totalizando o valor de R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da prolação da sentença, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, são considerados verdadeiros os fatos e as provas trazidas pela Requerente e constato a presença dos requisitos autorizadores para a caracterização da responsabilização civil, pois a conduta da Requerida, que não agiu com boa fé, gerou abalo emocional aos Requerentes, configurando perturbação desmedida à tranquilidade e ao bem estar pessoal dos autores, com violação de direito contido na esfera de proteção à personalidade.

Apesar do mero descumprimento contratual, por si só, não ser capaz de ensejar a reparação por danos morais, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, tendo em vista a postura da Requerida ao não cumprir com o seu dever de responder a demanda da parte consumidora, que não obteve o que era de direito.

Além de configurar um defeito da prestação dos serviços prestados, cabe ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, sendo que a requerida poderia ter tomado várias atitudes para minimizar os transtornos vivenciados pela Autora, agindo com desídia frente ao problema dos consumidores, razão pela qual, está configurado inequivocamente o dano moral.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.